Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CUMPRINDO PENA POR ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES. FATO ANTERIOR À LEI 13.654/2018. INVERSÃO DAS MAJORANTES COM MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1 Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo na execução penal e manteve a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que aplicara retroativamente a Lei 13.654/18, com exclusão da majorante do uso de faca, usando-a como circunstância judicial desfavorável e mantendo a pena do Juízo do conhecimento.

2 É possível migrar a majorante de uso de faca para a primeira fase da dosimetria, compondo as circunstâncias do crime, com deslocamento do concurso de pessoas para a terceira fase, desde que respeitado os limites da pena anteriormente imposta.

3 Embargos infringentes não providos.